Tribunal: TJDFT
Processo: 0709546-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709546-80.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SEBASTIAO DA SILVA ROCHA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de reexame de apelação cível para se adequar à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 1.366.243 (Tema 1.234), conforme determina o art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. A parte ré, DISTRITO FEDERAL, interpôs apelação cível, contra a r. sentença de ID 39482528, proferida pelo i. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por SEBASTIÃO DA SILVA ROCHA, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao fornecimento, pelo prazo inicial de 06 (seis) meses, de medicamento registrado na Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA) e não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Inconformado, o Distrito Federal interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 39482532), apresenta preliminar de nulidade da sentença ao argumento de que ao caso deve ser aplicado o Tema n° 793 do Supremo Tribunal Federal, porque se pretende o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS. A fim de corroborar seu argumento, tece considerações sobre casos paradigmas, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Com isso, argui a necessidade de anulação da sentença e dos atos a ela anteriores, para que se permita a inclusão da União no polo passivo da lide e a remessa dos autos para a Justiça Federal. A 1a Turma, ao julgar a apelação, dela conheceu, provendo-a para acolher a preliminar de incompetência do juízo e cassar a sentença, determinando a inclusão da União no polo passivo da lide e remetendo o feito à Justiça Federal, em ID 42383319. A parte apelada interpôs Recurso Extraordinário contra o Acórdão proferido. O Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça proferiu o despacho de ID 65531684, comunicando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário n. 1.366.243 (Tema 1.234), nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC. Em juízo positivo de retratação (ID 67291713), a 1a Turma Cível, negou provimento ao apelo do Distrito Federal, reformando o acórdão combatido, para que seja mantida a sentença que condenou o Distrito Federal a fornecer ao autor o medicamento PIRFENIDONA 267 mg, pelo prazo inicial de seis meses (Acórdão n° 1953783). Os Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão n° 1953783 em face do v. Acordão n° 1953783 foram rejeitados (ID 70305652). O Distrito Federal interpôs novamente Recurso Extraordinário (ID 71251650). Na decisão de ID 72433644, o Desembargador Presidente Waldir Leôncio Júnior julgou prejudicado o Recurso Extraordinário (ID 44010059). Na decisão de ID 72433965, o Desembargador Presidente Waldir Leôncio Júnior negou seguimento ao Recurso Extraordinário (ID 721516650). O Distrito Federal, inconformado, interpôs agravo interno (ID 7407781). O Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça proferiu o despacho de ID 74962178, comunicando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pela Suprema Corte no Tema 6 e Tema 1.234, nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC. Pois bem. Por ocasião do juízo de retratação (ID 67291713), explicitei os motivos pelos quais se negou provimento ao apelo do Distrito Federal e se manteve a r. sentença proferida. Como visto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.366.243 (Tema 1.234), assentou que: (...) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. STF. Plenário. RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/09/2024 (Repercussão Geral – Tema 1.234) (Info 1150). (grifo nosso). O Acórdão n° 1953783 está em consonância com o entendimento, visto que modificou o julgado anterior para negar provimento ao apelo do Distrito Federal e manter a condenação de fornecimento de medicamento PIRFENIDONA 267 mg, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses. A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.366.243 (Tema 1.234), determinou que, nos casos de medicamentos não incorporados pelo SUS, caberia ao autor demonstrar: i) a segurança e eficácia do medicamento, com base na Medicina Baseada em Evidências; ii) que não existe substituto terapêutico adequado já incorporado pelo SUS, nos seguintes termos: (...) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. STF. Plenário. RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/09/2024 (Repercussão Geral – Tema 1.234) (Info 1150). (grifo nosso). Por sua vez, destaca-se que o c. Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da obrigatoriedade da distribuição de medicamentos não constantes de lista do Sistema Único de Saúde, quando do julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema n. 106), submetido ao rito dos recursos repetitivos, definiu a tese de que a concessão dos medicamentos não padronizados exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: “I – Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II – Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e III – Existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência”. Na hipótese, estão presentes tais requisitos. Por conseguinte, verifica-se que não é caso de haver juízo de retratação deste Órgão Julgador em relação à linha de decidir firmada no aresto em epígrafe, o que afasta a incidência do inciso II do artigo 1.030 do CPC1 da situação vertente. Com tais considerações, devolvam-se os autos à Presidência deste Tribunal. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator